Tribunal: TJMT
Processo: 1014338-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014338-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), LIDIOMAR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA - CPF: 488.738.371-15 (AGRAVANTE), CARLA REGINA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 807.734.001-68 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO ANDERSON GOMES JUNQUEIRA (AGRAVADO), JUIZ DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – NOTIFICAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DOS NOTIFICADOS – PODER GERAL DE CAUTELA – PROTEÇÃO DE TERCEIROS DE BOA FÉ – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)Em razão do poder geral de cautela, pode o magistrado deferir as providências que entender adequadas para salvaguardar o direito das partes. - A averbação na matrícula do imóvel e uma medida que assegura o direito de uma das partes, sem, contudo, ser prejudicial à outra, já que esse ato não limita o exercício dos direitos inerentes à propriedade.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0707.13.030175-7/008, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020